Tribunal: TJMT
Processo: 1018277-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018277-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), FELIPE AGUIAR DA COSTA - CPF: 062.800.581-40 (INTERESSADO), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 05.599.094/0001-80 (IMPETRANTE), FELIPE AGUIAR DA COSTA - CPF: 062.800.581-40 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRAN DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 051.655.511-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CARLOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY MENEZES - CPF: 603.874.401-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO –
PEDIDO DE LIBERDADE - PRISÃO CAUTELAR HÁ 1 (UM) ANO; 3 (TRÊS) DENUNCIADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS; DEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS; PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA; REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO; REGIME DE TELETRABALHO; REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VÍDEOCONFERÊNCIA - FATORES EXTERNOS - FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL ALTERADO - JULGADOS DO TJMT E TJDF - PRAZOS PROCESSUAIS PODEM SE ESTENDER DIANTE DAS PECULIARIDADES CONCRETAS - PREMISSA DO STJ - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARATERIZADO -

CELERIDADE NECESSÁRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA - COM NOTA RECOMENDATÓRIA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA, NO PRAZO LEGAL.

Se existem
fatores externos [ausência de resposta da empresa de telefonia, teletrabalho e pandemia COVID-19] que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar - 1 (um) ano e 13 (treze) dias - não se mostra desarrazoado (TJMT, HC N.U 1000095-98.2021.8.11.0000;

HC N.U 1015454-88.2021.8.11.0000).

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(TJDF, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

Os prazos processuais podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB)

Impõe-se conferir-se a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, notadamente a garantia da duração razoável do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII), notadamente por envolver réu preso cautelarmente (STJ, AgRg no RHC no 151.426/CE), a recomendar diligência judicial para impulsionamento regular do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018277-35.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE(S):

JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

FELIPE AGUIAR DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE AGUIAR DA COSTA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (NU

1002137-85.2020.8.11.0023), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV do CP – (PJe 1o Grau).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal porque o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde 26.11.2020
,
sem ter sido encerrada a instrução processual (impetração em 8.10.2021).

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente (ID 105103989), com documentos (ID 105103990/ID 105111987).

O pedido liminar foi indeferido (ID 105531474).

O Juízo singular prestou informações (ID 107658969).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - Alegação de ausência de fundamentos para manutenção da prisão e demora na instrução processual - Não constatação de excesso de prazo na instrução processual – Feito que tramita dentro dos limites da regularidade - Causa complexa, com pluralidade de réus - Não alteração do quadro fático apresentado - Manutenção da prisão. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 107907485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.11.2020, após representação do delegado de Polícia [Edmundo Félix de Barros Filho], foi decretada a prisão temporária do paciente e dos corréus Vinícius Carlos dos Santos e Valdiram de Oliveira Brito (PJe 1o Grau NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 46296506).

O paciente foi preso em 26.11.2020, ao passo que os corréus na data de 27.11.2021.

Em 18.12.2020, a prisão temporária [do paciente e dos corréus] foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito -
“vários disparos na região da cabeça da vítima, no momento que estava dentro do seu veículo”
,

cujo
modus operandi
foi capturado pelas câmaras de vigilância da cidade de Peixoto de Azevedo - (Janaína Rebuci Dezanetti, juíza de Direito - ID 105111977 - fls. 4/7).

A denúncia foi recebida em 12.1.2021, oportunidade em que foi determinada
“a quebra do sigilo de dados telefônicos e de informática”
, para perícia nos aparelhos telefônicos apreendidos (PJe 1o Grau NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 46989534 - fls. 1).

Os acusados apresentaram resposta à acusação em 8.3.2021
(PJE 1o Grau NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 50533097 - fls. 1/2).

Em 24.3.2021, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente por
“não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar seus pressupostos”
(PJe 1o Grau NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 51732755 - fls. 1/3).

Em 27.5.2021 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual o Juízo singular reiterou o Oficio no 007/2020, relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos (PJe 1o Grau NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 56785896 - fls. 1/3).

Em 31.8.2021, foi postulado nova revogação da prisão preventiva do paciente e codenunciados e, na data de 28.9.2021, o Juízo singular concedeu liberdade provisória a Valdiram de Oliveira Brito e Vinícius Carlos dos Santos, mediante medidas cautelares alternativas, e manteve a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] O acusado Felipe Aguiar da costa deflagrou os disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme filmagem, fotos e demais elementos colhidos durante toda a investigação criminal. Assim, entendo que a segregação cautelar Felipe deverá ser mantida, considerando sua frieza e na forma como cometeu o delito contra uma pessoa totalmente indefesa [...]. Além do mais, usou de diversos subterfúgios para evitar a prisão, mudando de roupas na empreitada criminosa. Razão que sua prisão se mostra necessária, principalmente após a instrução processual.”
(PJe 1o Grau N.U 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 66561039).

Na dada de 20.10.2021, a custódia cautelar do paciente foi revisada e mantida (PJE 1o grau N.U 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 68323739 - fls. 1/3).

Em 12.11.2021, o Juízo singular reiterou, em caráter de urgência, o Oficio no 007/2020, relativo à quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, no prazo de 10 (dez) dias. E, sobrevindo à resposta, determinou a abertura do prazo para alegações finais (PJe 1o Grau NU 1002137-85.2020.8.11.0023 - ID 70092399 - fls. 1/2).

Pois bem.

De fato, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 26.11.2020, ou seja, há 1 (um) ano e 13 (treze) dias.

A ação penal envolve 3 (três) denunciados por homicídio qualificado, representados por advogados distintos; houve deferimento de quebra de sigilo de dados, cujos documentos não foram apresentados pela concessionará do serviço de telefonia; foram deduzidos 2 (dois) pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente; houve revisão de ofício da prisão,
implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19
(Provimento no 15/2020-CGJ),
e realizada audiência de instrução por videoconferência (Portaria-Conjunta no 88/2021-PRES).

Diante de fatores externos [ausência de resposta da empresa de telefonia, teletrabalho e pandemia COVID-19], que alteraram o fluxo regular da ação penal, o tempo de prisão cautelar – 1 (um) ano e 13 (treze) dias – não se mostra desarrazoado (TJMT, HC N.U 1000095-98.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.2.2021;

HC N.U 1015454-88.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 29.9.2021).

Ao caso aplicável o seguinte julgado do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos.”
(HC no 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Nesse quadro, não se evidencia constrangimento ilegal, por excesso de prazo, apto a ensejar a liberdade processual, ao considerar o crime contra a vida praticado com extrema violência.

Não obstante, impõe-se conferir-se a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, notadamente a garantia da duração razoável do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII), sobretudo por envolver réu preso cautelarmente (STJ, AgRg no RHC no 151.426/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2021), a recomendar diligência judicial para impulsionamento regular do processo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, com nota recomendatória para que o Juízo singular prolate sentença terminativa no prazo de 10 (dez) dias, com ou sem as informações requisitadas à concessionará do serviço de telefonia, bem como reavalie a necessidade de prisão cautelar do paciente (CP, art. 413, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021